Tribunal: TJMT
Processo: 1009641-75.2024.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009641-75.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ANA CAROLINA BELLEZE SILVA - CPF: 266.695.678-47 (ADVOGADO), ANDERSON DA SILVA - CPF: 047.635.379-38 (PACIENTE), JUIZO DE TAPURAH (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO), ANA CAROLINA BELLEZE SILVA - CPF: 266.695.678-47 (IMPETRANTE), ELEN SARA ELOI DE SOUZA - CPF: 061.124.791-76 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – ESTUPRO QUALIFICADO E ESTUPRO DE VULNERÁVEL, EM CONTINUIDADE DELITIVA EM ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP
– IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA OFENDIDA E SUA GENITORA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – NECESSIDADE DE RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA – CUSTÓDIA NECESSÁRIA –
AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE
– INOCORRÊNCIA – VÍTIMA QUE RELATOU QUE SE SENTE AMEAÇADA PELO BENEFICIÁRIO –
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
– INSUFICIÊNCIA E INEFICÁCIA NO CASO CONCRETO – INVIABILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO POR ACAUTELATÓRIAS MENOS SEVERAS (ART. 319 DO CPP) – INCOMPATIBILIDADE COM OS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES – ART. 282, § 6º, DO CPP –
PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE
– IRRELEVÂNCIA – ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT
–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
ORDEM DENEGADA
.

Afigura-se evidenciada a necessidade da manutenção da custódia preventiva do paciente por ser imprescindível à garantia da ordem pública e para resguardar a integridade física e psicológica da ofendida e evitar a reiteração delitiva, atraindo, portanto, a incidência do requisito autorizador da decretação do cárcere cautelar preconizado nos artigos 312 e 313, III, ambos do Código de Processo Penal.

Vê-se que o requisito da contemporaneidade também se faz presente, vez que o
periculum libertatis
permanece presente, face à evidenciada gravidade concreta dos crimes perpetrados e à periculosidade do postulante, condições que não se esgotam com o simples decurso do tempo.

Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando as circunstâncias do caso concreto evidenciam que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da decretação da custódia cautelar, ou seja: a garantia da ordem pública (Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça).

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de tutela liminar, impetrado em favor de
Anderson da Silva
, qualificado, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT.

Em apertada síntese, o impetrante relatou que ao paciente é imputada a suposta prática do crime capitulado nos artigos 213, § 1º e 217-A, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/06.

Consignou que após o recebimento da denúncia a autoridade judicial apontada como coatora decretou a prisão preventiva do beneficiário como forma de garantir a ordem pública e conveniência da instrução criminal.

Afirmou que inexiste qualquer risco ou perigo á suposta vítima, pois consoante à investigação policial a suposta vítima relatou ter sofrido abuso sexual por parte do paciente, informações foram repassadas à autoridade policial no dia 25 de maio de 2020, sendo que foi imposto pela autoridade judicial as medidas protetivas de urgência, eis que não haviam requisitos preenchidos para a decretação de medida mais grave.

Asseverou que a quase 04 (quatro) anos, a autoridade judicial entendeu pela concessão de medidas protetivas de urgência em favor da suposta vítima, sendo que desde o dia 25 de maio de 2020, o paciente não manteve mais qualquer contato com a suposta vítima e sequer se aproximou dela ou de seus familiares, respeitando as determinações impostas até hoje.

Assim, alegou que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente com o recebimento da denúncia, foi prolatada em total desrespeito e descumprimento da determinação imposta pelo juízo que determinou as medidas protetivas de urgência.

Por fim, aduziu que o paciente não descumpriu as medidas que lhe foram impostas pelo juízo há quatro anos e sequer restou apresentado algum indício da periculosidade que pode o paciente gerar à sociedade estando em liberdade.

Nestes termos,
pugnou pela concessão da ordem, liminarmente inclusive, para conceder a ordem, revogando a prisão preventiva, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (id.
209463164
). Juntou documentos.

A liminar vindicada restou indeferida, consoante decisão de id. 210036248).

As informações da autoridade apontada como coatora foram prestadas id. 211001151, juntando documentos.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha, manifestou pela denegação da ordem (id. 211297165), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Habeas Corpus:
Estupro qualificado e estupro de vulnerável, em continuidade delitiva - Busca-se, inclusive liminarmente, pela revogação do cárcere preventivo ou, subsidiariamente, pela substituição do ergástulo processual pelas medidas cautelares menos onerosas do art. 319 do CPP -
Liminar indeferida
- Configurada hipótese de admissibilidade da ultima ratio - As condutas criminosas imputadas ao paciente, por serem dolosas e apenadas com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos (art. 313, inc. I, CPP), dispensa prévio descumprimento de medidas protetivas - Presença do fumus comissi delicti e periculum in libertatis - Satisfatoriamente demonstrada a necessidade de salvaguardar a ordem pública e a integridade física e psicológica da ofendida, face à gravidade concreta das condutas delituosas e à periculosidade do agente, evidenciadas pelo modus operandi com que os abusos sexuais foram praticados, vez que o postulante, padrasto da vítima, prevalecendo-se das relações domésticas de coabitação, por diversas vezes e oportunidades, praticou abusos sexuais consistentes em atos libidinosos contra sua enteada, entre os anos de 2018 e 2019, desde que a ofendida possuía 13 (treze) anos de idade, tendo esta relatado que o suplicante é pessoa violenta, tendo perpetrado contra si e sua genitora atos de violência, vez que já bateu em ambas, tendo desferido socos na infante - Pacífico o entendimento jurisprudencial de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo modus operandi com que o crime fora praticado, assim como em virtude da periculosidade do increpado, diante continuidade delitiva e pelo fato de o paciente ser pessoa violenta - Precedentes do STJ – Enunciado Criminal 6 TJMT - “Sobre a contemporaneidade da medida extrema, este Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "a Suprema Corte entende que diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal (AgR no HC n. 190.028, Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11/2/2021)" (HC 661.801/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 22/6/2021, DJe 25/6/2021). Vale ressaltar, ademais, que a gravidade concreta dos delitos narrados, obstaculiza o esgotamento do periculum libertatis pelo simples decurso do tempo. Precedentes. (...).” (STJ - HC n. 741.498/RS) - Vê-se que o requisito da contemporaneidade também se faz presente, vez que o periculum libertatis permanece presente, face à evidenciada gravidade concreta dos crimes perpetrados e à periculosidade do postulante, condições que não se esgotam com o simples decurso do tempo - Exsurge a imprescindibilidade da segregação cautelar em homenagem, inclusive, ao princípio da confiança no juiz da causa (STJ - RHC 73.206/ES) - Além disso, a manutenção da medida constritiva privilegia o princípio da proporcionalidade, no seu viés da proibição de proteção deficiente do Estado - Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva (art. 319 do CPP) não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da gravidade concreta dos crimes e da periculosidade do suplicante - Predicados pessoais favoráveis, por si sós, não obstam a custódia provisória (Enunciado Orientativo n.º 43 do TJMT) - Violação ao princípio da inocência não evidenciado à luz do inc. LXI do art. 5º da CF -
Pela denegação da ordem
.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de tutela liminar, impetrado em favor de
Anderson da Silva
, qualificado, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT.

Em apertada síntese, o impetrante relatou que ao paciente é imputada a suposta prática do crime capitulado nos artigos 213, § 1º e 217-A, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/06, entre os anos de 2018 e 2019, tendo sido deferida medidas protetivas de urgência em prol da vítima pelo prazo de 06 (seis) meses, aos 25 de maio de 2020.

Asseverou que, mesmo após as medidas protetivas deixarem de ter vigência, já que a vítima não solicitou a renovação delas, o
Parquet
, por ocasião do oferecimento da denúncia, requereu a prisão cautelar do beneficiário, o que foi deferido pelo juízo qualificado de coator na data de 02 de outubro de 2023 - Ação Penal n. 1000309-22.2022.8.11.0108.

Sustentou que os pressupostos autorizadores dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal não se fazem presente, carecendo o decreto constritivo cautelar de fundamentação idônea, sobretudo porque a
ultima ratio
foi decretada
“em total desrespeito e descumprimento da determinação imposta pelo juízo que determinou as medidas protetivas de urgência e deixou claro que somente seria imposta a prisão preventiva ao paciente em caso de descumprimento daquelas”
, aliado ao fato de que
“Inexistem nos autos provas contumazes que comprovem a representação de perigo do paciente à suposta vítima, sendo inconcebível a manutenção da decretação de sua prisão preventiva diante da justificativa do juízo, pois durante esses quatro anos sequer houve alguma notícia ou relato de fato envolvendo o paciente na prática de qualquer conduta inidônea ou que representasse perigo ou colocasse em risco a ordem pública”
.

Ainda, alegou que
“O paciente não apresentou qualquer comportamento durante esses quatro anos que ensejasse ao menos indícios de que ele buscará saciar suas vontades sexuais atacando outras vítimas, trazendo um risco social às crianças, como relata o ministério público em seu pleito que infelizmente foi acolhido pelo juízo, sem qualquer análise aprofundada nas disposições processuais.”

Por fim, que possui condições pessoais favoráveis (residência fixa, emprego lícito, é convivente e possui dois filhos menores de idade, não alterando suas atividades e sequer sua moradia desde a ocorrência das investigações).

Pois bem.

Conforme consta da exordial, ao paciente foi imputada, em tese, a prática dos delitos de estupro e de estupro de vulnerável, sendo decretada a prisão preventiva em desfavor do paciente.

Inicialmente, as condutas criminosas, em tese, imputadas ao paciente, por serem dolosas e apenadas com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos (art. 313, inc. I, CPP), dispensa prévio descumprimento de medidas protetivas. Neste sentido:

“A prisão preventiva se justifica pela presença dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, além da aplicação do art. 313, inc. I, do mesmo Diploma Legal, já que o delito de estupro de vulnerável é doloso e punido com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro (04) anos. ”
(TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.23.348157-1/000, Relator(a): Des.(a) Rubens Gabriel Soares , 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 06/02/2024, publicação da súmula em 07/02/2024)

Portanto, extrai-se que se encontra presente uma das hipóteses de cabimento da constrição preventiva, qual seja, aquela prevista no inciso I do artigo 313 do Código de Processo Penal, pouco importando, então, prévio descumprimento de cautelares de proteção (inc. III do referido dispositivo legal).

No tocante a ausência de fundamentação do decreto de prisão preventiva, em que pesem os argumentos depreendidos pela impetrante, verifico que a decisão hostilizada encontra-se fundamentada de forma idônea, diante da prova da materialidade do crime e dos indícios suficientes de autoria delitiva, e, com esteio nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

A autoridade judiciária com amparo na garantia à ordem pública, da
aplicação da lei penal e a realização de regular instrução processual, sem qualquer interferência do representado
, como o desiderato de tutelar a integridade física da vítima
e o risco concreto de desrespeito pela atividade Jurisdicional
decretou a prisão preventiva do beneficiário

(id. 130082769, autos originais APOrd 1000309-22.2022.8.11.0108). Confira-se:

“(...)

DA REPRESENTAÇÃO PELA PRISÃO PREVENTIVA

Verifico que o
Parquet
ao tempo em que ofereceu a denuncia contra o investigado, postulou, ainda, pela decretação de sua prisão preventiva, visando garantir a ordem pública, assegurar a instrução processual e a aplicação da lei penal.

Pois bem.

A prisão preventiva, em que pese encontre esteio constitucional (art. 5º, inciso LXI, da Constituição Federal), por limitar materialmente o princípio da presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal), é medida excepcional que somente pode ser adotada quando perfeitamente demonstrados os requisitos exigidos pela legislação de regência.Vale dizer, conforme o
caput
do art. 312 do Código de Processo Penal, a custódia cautelar pode ser decretada, presente uma de suas hipóteses de admissibilidade (art. 313), para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando há prova da existência do crime e de indícios suficientes de autoria –
fumus commissi delicti -
, bem como do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado –
periculum libertatis
.

Na hipótese, tendo em vista tratar-se de suposta prática de crime de estupro de vulnerável, é cabível a segregação cautelar, nos termos do art. 313, inc. I, do CPP.

Consoante se depreende do colacionado nos autos, ao denunciado foi imputada a prática reiterada de violência sexual contra sua enteada,
E.S.E de S.
, criança de 13 anos quando do apontado início dos fatos, em 2018. Conforme a denúncia, os abusos seguiram ocorrendo até 2020, quando a menina contou a tia, o que ocorria (id 79454319). Houve, inclusive, registro por medidas protetivas (id 79454319).

No caso em comento, os relatos da vítima são contundentes. No id 79454319 (fls. 06/08), a vitima relatou perante a autoridade policial que quando tinha aproximadamente 13 anos seu padrasto chegou em seu ouvido e disse
“você está muito gostosa hoje”,
e que poucos dias depois começou a passar a mão em seu corpo, inclusive em seus seios e partes intimas.

Acrescentou que as coisas foram piorando gradativamente, vez que o representado passou a ofertar-lhe presentes para que não namorasse ou saísse de casa quando completasse a maioridade, tendo inclusive prometido dinheiro a vitima, em troca da satisfação de sua lascívia, vez que pretendia que esta colocasse a boca em sua genitália.

Consta ainda dos autos, que o representado tocava nos seios e genitália da vitima, tendo inclusive introduzido o dedo em sua parte intima. Ela mencionou ainda, perante a autoridade policial, que
o representado é pessoa violenta, tendo perpetrado contra si e também contra sua genitora, atos de violência vez que já bateu em ambas, tendo desferido socos na então menor
(id 79454319 – fls. 05/07).

É assente na jurisprudência que

a palavra da vítima é de relevo na prova dos crimes cometidos no contexto de violência doméstica, porque tais crimes quase sempre ocorrem longe da presença de testemunhas
.

Neste contexto, entendo existirem suficientes indícios da materialidade e da autoria delitiva em nome do representado como reza o art.312 do CPP.

A meu sentir, uma análise superficial dos fatos mostra lastro suficiente, de sorte que, visualizado o liame indiciário, sustenta-se a viabilidade da prisão preventiva do representado.

Por sua vez, o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado decorre da situação concreta, quando, por elementos empíricos, se pode depreender que a colocação ou manutenção do denunciado em liberdade importa em risco à ordem pública, à ordem econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Tal requisito está configurado pelo perigo que a permanência do denunciado em liberdade representa para a garantia da instrução criminal e aplicação da lei penal, a fim de evitar eventual fuga,
ou que coaja testemunhas.

No caso, a vítima informa que era ameaçada, bem como sua genitora, caso alguma providência fosse tomada, pois "não tinha medo da polícia" (id 79454319).

Com efeito, a manutenção do
status libertatis
do representado significará o comprometimento da ordem pública e assegurará a aplicação da lei penal e a
realização de regular instrução processual, sem qualquer interferência do representado
.

No caso, o
periculum libertartis
encontra-se na natureza e peculiaridade dos fatos investigados, se mostrando a prisão preventiva necessária para o êxito da persecução penal, haja vista que somente a custódia cautelar do denunciado poderá assegurar a ordem pública e aplicação da lei penal no caso em tela, tendo em vista os fatos em tese praticados.

Por fim, observo que com a entrada em vigor da Lei nº 12.403/11, para além da demonstração do
fumus comissi delicti
, consubstanciado pela materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação, e do
periculum libertatis
, também passa a ser necessária a demonstração da ineficácia ou da impossibilidade de aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão, estabelecidas no artigo 319 do CPP.

In casu

ao meu sentir, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes para alcançar os resultados desejados pela prisão preventiva, que é fazer cessar a prática delitiva a fim de resguardar a ordem pública, a aplicação da lei penal e instrução processual.

Os elementos trazidos aos autos pelo representante ministerial demonstram, em uma análise perfunctória, o direcionamento da autoria do delito ao representado, especialmente o pedido de providências protetivas (fls. 11/15 – id 79454319).

Nesse sentido, corrobora a jurisprudência:

...

Nesse viés, em razão da presença do
fummus comissi delicti
e
periculum libertatis
, necessária a segregação cautelar. Além disso, o
modus operandi
do representado pode ser utilizado como parâmetro para aferir a periculosidade deste, sendo certo que a gravidade do fato praticado não indica como suficiente a fixação de medidas cautelares alternativas à constrição judicial,
tendo em vista que ANDERSON DA SILVA demonstra ser pessoa agressiva e perigosa, considerando que, inclusive, já teve medida protetiva contra ele deferida em favor da vítima em meados de 2020 (n° 1000629-43.2020.8.11.0108), aliado ao fato que a genitora não o denuncia por temer por sua integridade física ou até mesmo de seus filhos,
dado que ANDERSON claramente faz ameaças, conforme relatado pela vítima ELEN SARA
.

Por fim, importante ressaltar que predicados pessoais, como trabalho lícito, residência fixa e primariedade, não são o bastante para macular os robustos motivos da segregação. Inteligência do Enunciado nº. 43 TCCR/TJMT o qual dispõe:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

Isto posto, consoante argumentação exposta e em acolhimento a representação ministerial,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de ANDERSON DA SILVA
,
fazendo-o com fundamento nos artigos 310, 311 e 312, todos do Código de Processo Penal.

EXPEÇA-SE
o competente
MANDADO DE PRISÃO
, observando os ditames do CNGC,
alimentando-se
no BNMP...”

Ainda, ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva, a autoridade judicial consignou que:

“...

DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DECRETA NOS AUTOS.

Sabe-se que a prisão cautelar se funda em fatos que podem sofrer as mais diversas mudanças ao longo da instrução. A decretação da preventiva, portanto, não é definitiva, podendo ser revista caso a situação fática apresente nova feição.

A prisão cautelar tem sempre base nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, de modo que, não mais subsistindo os motivos que ensejaram a decretação da cautelar essa deve ser revogada.

Nesse contexto, preceitua o art. 387, § 1.º, do CPP, que o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento da apelação que vier a ser interposta.

Na mesma linha, dispõe o art. 413, §3.º, do CPP: o juiz decidirá, motivadamente, no caso de manutenção, revogação ou substituição da prisão ou medida restritiva de liberdade anteriormente decretada e, tratando-se de acusado solto, sobre a necessidade da decretação da prisão ou imposição de quaisquer das medidas previstas no Título IX do Livro I deste Código.

No caso em apreço, em detida análise dos autos, muito embora o pleito defensivo exposto na petição de ID 143917593, a meu sentir, tenho que a defesa não apresentou fatos novos que sejam suficientes para ensejar a concessão do pedido de liberdade. Deste modo, o que se conclui in casu, é que permanecem incólumes as razões que fundamentaram o decreto prisional, não havendo fatos supervenientes capazes de infirmar a necessidade de tal medida.

Isso porque, conforme se observa do que contido nos autos, o acusado, supostamente, reiterou atos de violência sexual contra a vítima. A gravidade e ousadia da conduta do acusado, ressaltada na decisão de ID 130082769, demonstra não ser razoável, neste momento, a concessão de liberdade provisória como medida que visa salvaguardar a garantia da ordem pública.

Assim, os fatos,
fundamentos e circunstâncias determinantes – já fartamente esmiuçados – não sofreram alterações capazes de culminar na revogação do decreto ou a sua substituição, pelo que invoco e reitero as razões de decidir, a fim de evitar enfadonhas e desnecessárias repetições[2]
, sobretudo a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, tudo conforme orientação fixada no enunciado 50 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso - TJ/MT.

Ademais, sobre a alegação de o requerido possuir condições pessoais favoráveis, consigno que estas são insuficientes para a revogação da prisão preventiva, em razão de esta cumprir os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Logo, à vista das circunstâncias em que foi cometido o crime, a fim de se assegurar a ordem pública e aplicação da lei penal, a manutenção da segregação é medida necessária.

Portanto,
ante a não alteração da situação fático-jurídica do acusado desde a decretação da prisão preventiva, bem como pela insuficiência da substituição por medidas cautelares diversas da prisão, inexistem razões para a revogação da prisão ou sua substituição
.

Acrescenta-se que não há violação ao princípio de presunção de inocência. Este princípio não impede que medidas sejam aplicadas aos presos, mesmo antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, desde que estas sejam de cunho cautelar, necessárias e provisórias, como é o caso em comento.

Do exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da Prisão Preventiva formulado pela defesa de ANDERSON DA SILVA...”
(id. 209463178)

Nessa toada, a despeito dos argumentos colacionados pela impetrante em sentido contrário, não há como considerar o decreto prisional teratológico, desprovido de fundamentação ou mal motivado, visto que lastreado em elementos concretos extraídos da situação fática, em princípio aptos a indicar o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
.

Calha destacar que a vítima relatou que sofreu ameaças por parte do paciente, bem como a sua genitora não o denuncia por temer por sua integridade física ou até mesmo de seus filhos.

Deste modo,
está demonstrada a necessidade de salvaguardar a ordem pública e a integridade física e psicológica da ofendida, face à gravidade concreta das condutas delituosas e à periculosidade do agente, evidenciadas pelo
modus operandi
com que os abusos sexuais foram praticados, vez que era padrasto da vítima, prevalecendo-se das relações domésticas de coabitação, por diversas vezes e oportunidades, em tese, praticou abusos sexuais consistentes em atos libidinosos contra sua enteada, entre os anos de 2018 e 2019, desde que a ofendida possuía 13 (treze) anos de idade, tendo esta relatado que o suplicante é pessoa violenta, tendo perpetrado contra si e sua genitora atos de violência,
porquanto a decisão prolatada se afigura devidamente fundamentada em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna, bem como
os fatos demonstram, neste
momento
a necessidade de proteger a integridade física da vítima, eis que a audiência de instrução e julgamento está designada para data próxima.

Portanto, quanto aos requisitos da prisão preventiva, do exame superficial próprio desta fase de cognição não exauriente, concluo que a decisão hostilizada encontra-se justificada, pois a autoridade apontada como coatora ressaltou a necessidade da medida para a garantia da ordem pública, especialmente para evitar a reiteração delitiva, destacando o iminente risco de novas agressões à vítima, e assim, resguarda sua integridade física e psicológica.

Ainda,
a necessidade da custódia cautelar do paciente mostra-se indispensável para assegurar a integridade física e psicológica da vítima, uma vez que, segundo ela,
“tendo em vista que ANDERSON DA SILVA demonstra ser pessoa agressiva e perigosa, considerando que, inclusive, já teve medida protetiva contra ele deferida em favor da vítima em meados de 2020 (n° 1000629-43.2020.8.11.0108), aliado ao fato que a genitora não o denuncia por temer por sua integridade física ou até mesmo de seus filhos, dado que ANDERSON claramente faz ameaças, conforme relatado pela vítima ELEN SARA”
.

Nesse sentido o Enunciado Criminal n. 6 deste e. Tribunal de Justiça:

"O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Ainda:

“Sobre a contemporaneidade da medida extrema, este Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "a Suprema Corte entende que diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal (AgR no HC n. 190.028, Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11/2/2021)" (HC 661.801/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 22/6/2021, DJe 25/6/2021). Vale ressaltar, ademais, que a gravidade concreta dos delitos narrados, obstaculiza o esgotamento do periculum libertatis pelo simples decurso do tempo. Precedentes. (...).”
(STJ - HC n. 741.498/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

Sendo assim, vê-se que o requisito da contemporaneidade também se faz presente, vez que o
periculum libertatis
permanece presente, face à evidenciada gravidade concreta dos crimes perpetrados e à periculosidade do postulante, condições que não se esgotam com o simples decurso do tempo.

Ainda, impende esclarecer que a segregação cautelar não importa em violação ao princípio da homogeneidade, tendo em vista apresentar natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Isto porque, é completamente contrário à regra processual penal atrelar tais institutos à prisão preventiva, cuja natureza jurídica e finalidade, são completamente distintas das da sanção penal e, por conseguinte, das do regime prisional.

Nesse sentido:

“3.

A prisão preventiva possui natureza processual que a impede de guardar vínculo com a solução de mérito da ação penal ajuizada, sendo legítima desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos normativos, previstos nos arts. 312 e 313 do CPP, de modo a tornar incabível o argumento de que se apresenta ofensiva ao princípio da homogeneidade em razão de eventual regime prisional a ser aplicado em caso de futura e incerta condenação, o qual, inclusive, exige dilação de provas, que não é permitida na via procedimental do mandamus”.
(N.U 1014397-69.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 04/08/2020).

Portanto, o princípio da homogeneidade só deverá ser aplicável quando não vislumbrados os preceitos da prisão preventiva, o que não é o caso dos autos.

Nesse sentido:

[...] 6. A prisão dos pacientes não ofende os princípios da proporcionalidade ou da homogeneidade, pois o fato de serem primários não lhes garante a aplicação da pena mínima cominada aos delitos a eles imputados. Além disso, a garantia à ordem pública não pode ser abalada diante de mera suposição referente ao regime prisional a ser eventualmente aplicado. 7. Habeas corpus não conhecido.
(HC 509.883/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 14/06/2019).

Ainda, convém salientar que a alegada desproporcionalidade da segregação preventiva, em razão de provável condenação – que entende lhe seria mais benéfica –, tampouco merece acolhimento, especialmente porque não é possível determinar, de antemão, a pena que pode ser imposta ao paciente e, muito menos, o regime em que iniciará seu cumprimento,
verbis
:

[...] Não se pode dizer que a medida é desproporcional em relação a eventual condenação que poderá sofrer ao final do processo, pois não há como, em sede de habeas corpus, concluir que à ré será imposto regime menos gravoso que o fechado ou deferida a substituição de penas, especialmente em se considerando as particularidades do delito denunciado. [...]
(STJ, HC 499.130/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 27/06/2019).

[...] Revela-se inviável a análise de eventual pena ou regime a serem aplicados em caso de condenação, a fim de determinar possível desproporcionalidade da prisão cautelar, uma vez que tal exame deve ficar reservado ao Juízo de origem, que realizará cognição exauriente dos fatos e das provas apresentados no caso concreto. [...]
(STJ, HC 488.989/CE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 25/06/2019).

Ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas, consoante orientação do c. STF (ADPF nº 347), não evidencia-se a pertinência, em análise perfunctória, “
quando

a

segregação

encontra-se

fundada

na

gravidade concreta

do

delito,

indicando

que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública [...].”
(STJ, HC 341.224/RS, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca - 28.3/2016)

Logo, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.

Nesse sentido:

“(...) 4. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 5. Agravo regimental desprovido (...)”
(AgRg no RHC 154.739/PA, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 26.10.2021).

Ainda
, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os atributos pessoais dos acusados, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si sós, autorizam a restituição de seus
status libertatis
, quando remanesce, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

A propósito:

“Os predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, consoante pacífica posição jurisprudencial do c. STJ”.
(RHC nº 46.378/MG - Relatora: Minª. Laurita Vaz - 5.8.2014).

Destaca-se o Enunciado Criminal nº. 43 deste e. Tribunal:

“43 – As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

Ademais, não há que se falar em constrangimento ilegal se houve a apresentação de fatos concretos, aptos a revelar a necessidade da prisão e se presentes os requisitos da medida constritiva, de modo que exsurge a imprescindibilidade da segregação cautelar em homenagem, inclusive, ao princípio da confiança no juiz da causa, vez que o magistrado singular possui meios de convicção mais seguros para avaliar a necessidade da constrição, em virtude da proximidade das partes, dos fatos e das provas (STJ - RHC 73.206/ES, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 26/09/2016).

Por todo exposto, em consonância com o parecer,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Anderson da Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024